Tribunal: TJDFT
Processo: 0746701-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0746701-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS ADRIANO LOPES DA SILVA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de LUCAS ADRIANO LOPES DA SILVA, apontando coação ilegal no ato praticado pelo JUÍZO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Relata que o paciente foi preso em flagrante, acusado da prática do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003, sendo indeferido o pedido de liberdade provisória com fundamento na garantia da ordem pública e risco de reiteração delitiva. Sustenta a necessidade de relaxamento da prisão, alegando que houve violação de domicílio e, por conseguinte, fishing expedition. Explana que não havia situação de flagrante para autorizar o ingresso na casa, inexistindo filmagem ou qualquer registro de que o morador tenha autorizado o ingresso da polícia para realização de buscas, as quais não tinham qualquer pertinência com o objeto da averiguação, que se pautava em denúncia anônima de suposta traficância. De outro giro pondera que o fato atribuído ao paciente não envolve violência ou grave ameaça a pessoa e a suposta arma sequer foi encontrada em seu poder, impondo-se a aplicação de medida menos gravosa que a prisão preventiva, em face da ausência de gravidade concreta na conduta. Discorre sobre a excepcionalidade da prisão preventiva, ressaltando que, na situação delineada nos autos, não se extrai a necessidade e a adequação da referida medida, colacionando jurisprudência sobre o tema. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja cessado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, com o relaxamento de sua prisão ou a concessão de liberdade provisória, tornando-a definitiva no mérito, com expedição de alvará de soltura e determinação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP. É o relatório. DECIDO. A liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial e “admitida somente quando presente flagrante ilegalidade que se mostre indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem” (Acórdão 1672914, 07433003320228070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 14/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na hipótese, não vislumbro, de pronto, o constrangimento ilegal apontado. 1. Da ilicitude da prova A tese de ilicitude da prova, em virtude da suposta violação da garantia da inviolabilidade domiciliar e da pescaria probatória, foi apresentada ao Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, mas a esse compete apenas analisar a regularidade da prisão do acusado. Notoriamente, “a audiência de custódia não se presta à incursão no mérito de futura ação penal, por isso, magistrado designado para a sua realização, exceto para fins relacionados única e exclusivamente à prisão, não possui competência para emitir juízo de valor sobre validade ou não de provas.” (AgRg no RHC n. 127.436/RN, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 25/8/2020.) Desse modo, a questão deve ser submetida à apreciação do juízo natural, o que impossibilita o exame do tema nesta via, sob pena de supressão de instância. 2. Dos requisitos do art. 312 do CPP Quanto à necessidade da segregação cautelar do paciente, melhor sorte não assiste à defesa. O art. 312 do CPP exige, como requisito para decretação da prisão preventiva, a prova da existência do crime, do indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Com efeito, a prova incipiente produzida nos autos indica a materialidade do delito e os indícios de autoria (Corpo APF n. 306/2023 – 23a DP no ID 176334810 e Auto de Apresentação e Apreensão n. 441/2023 no ID 176334818), bem como o risco que o acusado, solto, representa para a ordem pública (folha de antecedentes ID 176334815), destacando, o juízo, que o acusado está em cumprimento de pena por crime idêntico, a evidenciar, assim, reiteração delitiva (ID 176518622). Confira-se: “(...) No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva ante a reiteração criminosa. Muito embora se trate de crime supostamente praticado sem violência, extrai-se dos autos que o autuado tem vivido da prática de crime. Ostenta passagem por crimes graves. Está em pleno cumprimento de pena por crime idêntico - tráfico e porte de arma de urso restrito. Foi solto em fevereiro de 2023, e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltou a delinquir. Reforço, que no caso dos autos, embora esteja autuado tão somente pelo artigo 16 do Estatuto do Desarmamento, há notícia de traficância pela autuado, com menção do policial de que haveria dispensado uma porção de droga ao avistar os policiais. Ainda, foram encontradas munições e arma, um carregador municiado, o que corrobora o contexto de reiteração. Diante de tais circunstâncias, está caracterizada a reiteração criminosa e o risco à ordem pública com sua soltura. Destarte, conquanto o delito que é imputado ao paciente não tenha sido cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a sua segregação cautelar é recomendada por se tratar de pessoa dedicada a atividades criminosas, o que traz forte repercussão sobre o meio social, gerando sentimento de impunidade e de insegurança, ensejando ação mais rigorosa por parte do Poder Judiciário. Por conseguinte, “as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.” (AgRg no HC n. 833.846/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.) Não há, portanto, coação ilegal a ser sanada in limine litis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se as informações ao juízo apontado coator. Após, colha-se o parecer ministerial. BRASÍLIA, DF, 31 de outubro de 2023 16:12:16. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator